Tribunal: TCU
Processo: 017.277/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Pregão (Objeto: prestação de serviços de reprografia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2415/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 6/2025, sob responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso - Sebrae/MT, para a prestação de serviços de reprografia, incluindo fornecimento, instalação, gerenciamento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todos os insumos necessários, exceto papel, e sistema de gestão e controle de impressões, com valor arrematado de R$ 121.207,90. Considerando que o representante, inicialmente vencedor pelo valor de R$ 111.396,00, foi desclassificado por descumprimento do item 5.3.1 do Termo de Referência (TR), que exige equipamentos "em linha de produção", tendo o parecer afirmado que o modelo Kyocera M3655idn, ofertado pela Coptec, teria sido descontinuado, informação obtida por meio de "diligência junto à fabricante"; Considerando que em exame sumário de risco para a Unidade Jurisdicionada, a unidade instrutiva constatou que a fabricante confirmou, em resposta à diligência da UJ, que a linha de s equipamentos ECOSYS M3655, atualizada para ECOSYS MA5500ifx, é A4 monocromático" (peça 13, p. 1-2) e, adicionalmente, que o modelo ofertado não consta do catálogo da Kyocera; Considerando a diferença de valor nas propostas, de cerca de R$ 10.000,00, como de pequena monta; Considerando o art. 106, § 2o, I, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020, que considera como de baixo risco as situações que ainda que possuam alto grau de probabilidade de ocorrência, tenham baixo impacto no alcance da finalidade do objeto sob análise; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 017.277/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcos Aurelio da Costa (14958/O/OAB-MT), representando Coptec Copiadora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso (Sebrae/MT) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Auditoria Interna do Sebrae Nacional, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução da peça 16 e desta deliberação;